Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705200-28.2021.8.07.0005 RECORRENTE: VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: ADARCO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO DO CENTRO OESTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEÍCULAR. ASSOCIAÇÃO. SINISTRO. NÃO PAGAMENTO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer c/c indenizatória para que a ocorrência do cumprimento do Termo de Adesão à Proteção Veicular efetivado por Associação Civil. 2. Existindo acervo probatório apto a lastrear a condição de hipossuficiência do autor, há de se manter o benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância. 3. No caso concreto, associado e associação se enquadram nos conceitos, respectivamente, de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, assim, as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular. 4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil. 5. Apelo não provido. No especial, o recorrente aponta violação ao Código de Defesa do Consumidor, sustentado que o colegiado deixou de observar que a relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo e, ainda, que o contrato celebrado entre as partes é de adesão e, portanto, o atraso de somente 20 (vinte) dias no pagamento do seguro não poderia desobrigar a recorrida de arcar com a cobertura securitária. Deixa, contudo, de indicar os artigos de lei que entende violados ou aos quais tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. Prossegue argumentando que a decisão colegiada destoa do entendimento consolidado no enunciado 616 da Sumula do STJ, ao concluir pela prescindibilidade da notificação extrajudicial relativa à cessação da proteção veicular. Ao final, indica violação ao artigo 779, inciso V, do Código de Processo Civil, sem, contudo, fundamentar em que consistiria tal violação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XVII, XVIII e LV, e 193, todos da Constituição Federal, porquanto o colegiado deixou de analisar a demanda sob o prisma da legislação consumerista. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas. Preparos dispensados, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta à legislação consumerista, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “as partes se subsomem ao papel de consumidor e fornecedor de serviços devendo ser aplicada ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor” (ID. 38235053 - Pág. 6). Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Também não merece transitar o recurso especial quanto à apontada divergência jurisprudencial com o enunciado 616, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp n. 1.801.730/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 25/6/2021.). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 2215547, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/11/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 779, inciso V , do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.036.881/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário, quanto à indicada afronta aos artigos1o, inciso III, 5o, incisos II, XVII, XVIII e LV, e 193, todos da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029